Tribunal: TJDFT
Processo: 0708926-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de habeas corpus impetrado pela d. DEFENSORIA PÚBLICA, com pedido de liminar, tendo por finalidade a desconstituição do r. decreto de prisão preventiva que fora lavrado contra LEOMAR DE MELO GONÇALVES, ora paciente. Nas razões que foram apresentadas na petição inicial, a ilustre Impetrante sustenta como ilegal a prisão preventiva do paciente, à consideração no sentido de que o d. Juízo do Núcleo de Audiências Custódia teria atuado de ofício, isto é, independentemente de representação da d. autoridade policial ou requerimento por parte do ilustre representante do Parquet. Assevera que a r. decisão combatida contraria a jurisprudência oriunda dos c. STJ e e. STF, assim como as alterações advindas com a Lei 13.964/2019, que passaram a impedir, de ofício, a decretação da prisão preventiva. Argumenta, no mais, que a norma específica prevista para os casos de violência doméstica e familiar, prevista no art. 20 da Lei 11.340/2006, no caso não deve prevalecer, por se tratar de norma anterior. Requer, nesse rumo, o deferimento de liminar, para o fim de que seja a prisão do paciente imediatamente relaxada. Brevemente relatado. Passo a decidir. Conforme consta do auto de prisão em flagrante (autos no 0701738-90), o paciente foi preso no dia 20/03/2022, pela suposta prática do crime de lesão corporal contra a sua companheira, em contexto de violência doméstica e familiar. Ouvida perante a d. autoridade policial, a vítima, companheira do paciente, assim esclareceu a respeito dos fatos (ID 118953116): “Declara que o relacionamento sempre foi conturbado, sendo que ano passado chegou a registrar uma ocorrência em desfavor de LEOMAR (Oc. 8949/2021-27aDP), ocasião que ele foi preso, contudo pagou fiança e foi solto no mesmo dia. Na ocasião, a declarante solicitou medidas protetivas de urgência para que LEOMAR não mais se aproximasse ou mantivesse contato com a declarante. No entanto, informa que, no mesmo dia em que foi preso e logo após ter pago a fiança, LEOMAR, embora o patrão dele tenha pedido para que ele não voltasse para casa naquele dia, voltou para casa e dormiu lá, dizendo ainda que não iria sair da casa e que ninguém o obrigaria a sair da casa, dizendo que nem mesmo a polícia o tiraria de lá. Alega que, por medo, não retornou, desde então, na delegacia para denunciar o descumprimento da medida protetiva por parte de LEOMAR. Que desde então LEOMAR não saiu de casa, tomou o celular e o chip da declarante e mantem em sua posse. Desde então, em diversos dias e ocasiões, sofreu agressões físicas, verbais e ameaças, bem como já foi mantida em cárcere privado. Informa que, semana passado dia 17/03/2022 numa quinta-feira, na cobertura do edifício em que reside, foi agredida por LEOMAR com socos no braço esquerdo, bem como LEOMAR ameaçou a declarante de empurrá-la pelo tubo de ventilação do prédio. Na ocasião, LEOMAR também injuriou a declarante de PUTA, DESGRAÇADA, bem como tentou ter relação sexual forçada com a declarante. Em razão da negativa da declarante em ter relação com LEOMAR, o mesmo enfiou o dedo em sua genitália e levantou vindo a machucar a declarante. Alega que na sexta-feira, dia 18/03/2022, LEOMAR tentou novamente ter relação sexual com a declarante contra sua vontade, vindo a rasgar a calcinha da declarante e machucar sua perna. Informa que hoje, por volta das 11h30min, estava deitada, momento em que LEOMAR achou um perfume em sua bolsa e perguntou o motivo da declarante carregar um perfume na bolsa, falando de maneira agressiva que a declarante estaria ‘saindo com outros machos’. Em razão disso, a declarante se sentiu ofendida e gritou com ele, vez que LEOMAR atirou um ursinho de pelúcia em seu rosto vindo a machucar seu olho. Em seguida, LEOMAR veio em sua direção de modo agressivo, vez que a declarante, para se defender, desferiu dois chutes nas pernas dele, sendo que LEOMAR retrucou desferindo murros nas pernas da declarante. Em seguida, LEOMAR saiu de casa, trancou a declarante e os filhos dentro de casa e, decorridos aproximadamente dez (10) minutos, ele retornou para buscar o carregador do celular e foi para seu trabalho. Embora exista uma medida protetiva em vigor, a declarante gostaria de solicitar novamente as medidas protetivas para que LEOMAR não se aproxime ou entre em contato com a declarante, bem como deseja REPRESENTAR E REQUERER em desfavor de LEOMAR para que o mesmo responda criminalmente por seus atos”. Na audiência de custódia, o d. magistrado do NAC converteu o flagrante em custódia preventiva, fazendo–o conforme os seguintes fundamentos (extraídos da respectiva ata) (ID 119189752): “(...) Encerrada a oitiva do autuado, foi dada a palavra ao Ministério Público, que se manifestou pela regularidade do flagrante e, em seguida, oficiou pela liberdade do autuado com a fixação de monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada em sistema audiovisual. Ato contínuo, foi dada a palavra à Defesa, que se manifestou pela concessão de liberdade provisória ao autuado com monitoramento eletrônico, conforme fundamentação registrada no mesmo sistema. (...) Uma das hipóteses de legalidade da prisão preventiva consiste na necessidade de se garantir a execução de medidas protetivas de urgência. É o que prevê o inciso III do art. 313 do Código de Processo Penal, cuja redação é a seguinte: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (...) III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; No caso dos autos, há protetiva fixada nos autos de no 0717462-95.2021.8.07.0009. Entendo que esse contexto demonstra que, infelizmente, o autuado não está disposto a cumprir qualquer medida cautelar diversa da prisão, de modo que alternativa não há senão a decretação de sua prisão preventiva, sob pena de deixar a vítima completamente vulnerável a novas investidas criminosas do autuado. O caso é grave. Infelizmente as medidas protetivas não vêm surtindo o efeito esperado. As autoridades, neste momento, infelizmente precisam tomar uma providência mais severa, pois o agravamento da situação é latente e pode culminar com um desdobramento mais sério. Não bastasse isso, observa-se do depoimento da vítima que a mesma não teria consentido com o retorno do autuado a residência do casal, além disso, narra que por medo de novas agressões e por situação de cárcere privado não teria comunicado antes à polícia o retorno do autuado à residência do casal. Assim, entendo que o caso é de conversão deste flagrante em prisão preventiva para fins de se garantir o cumprimento das medidas protetivas outrora fixadas em desfavor do autuado. Observo, que em recente julgado o STJ entendeu que o pedido de deferimento de medida protetiva em benefício da vítima formulado pelo Ministério Público permite que o magistrado, de acordo com a sua convicção, imponha a prisão cautelar ao autor de violência doméstica, sem violação ao Código de Processo Penal. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de LEOMAR DE MELO GONÇALVES”. Como se pode observar, é contra a referida e r. decisão é que se volta a presente impetração. Descendo ao exame da questão posta para julgamento e em que pesem as razões agitadas pela d. Defensoria Pública, nessa análise perfunctória, tenho para mim que não se pode vislumbrar a existência de ilegalidade manifesta por parte da r. decisão hostilizada, que possa justificar o deferimento do provimento liminar aqui vindicado. Na verdade, não desconheço que o c. Superior Tribunal de Justiça, alterando entendimento jurisprudencial até então consolidado, passou a se orientar contrariamente à conversão de ofício, pelo Juiz, da prisão em flagrante em segregação preventiva, conforme o que consta do julgamento do Habeas Corpus 590039, cuja ementa transcreve-se adiante: “PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. FLAGRANTE ILEGALIDADE. SUPERAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. CONVERSÃO EX OFFICIO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA. ILEGALIDADE. NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA, DE OFÍCIO. 1. Nos termos da Súmula 691 do STF, é incabível habeas corpus contra decisão que indefere pedido liminar, salvo em casos de flagrante ilegalidade ou teratologia da decisão impugnada. No caso, observam-se circunstâncias excepcionais que autorizam a mitigação do referido enunciado sumular. 2. A Lei n. 13.964/2019 promoveu diversas alterações processuais, deixando clara a intenção do legislador de retirar do Magistrado qualquer possibilidade de decretação ex officio da prisão preventiva. 3. O anterior posicionamento desta Corte, no sentido de que ‘não há nulidade na hipótese em que o magistrado, de ofício, sem prévia provocação da autoridade policial ou do órgão ministerial, converte a prisão em flagrante em preventiva’, merece nova ponderação em razão das modificações trazidas pela referida Lei n 13.964/2019, já que parece evidente a intenção legislativa de buscar a efetivação do sistema penal acusatório. 4. Assim, a partir das inovações trazidas pelo Pacote Anticrime, tornou-se inadmissível a conversão, de ofício, da prisão em flagrante em preventiva. Portanto, a prisão preventiva somente poderá ser decretada mediante requerimento do Ministério Público, do assistente ou querelante, ou da autoridade policial (art. 311 do CPP), o que não ocorreu na hipótese dos presentes autos. 5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício para declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prévio requerimento”. Trata-se de orientação geral e de aplicabilidade prevalente não só no c. STJ, como também neste egrégio Tribunal de Justiça, inclusive por mim, conforme os diversos precedentes jurisprudenciais já publicados e neste exato sentido. O caso em análise, entretanto, refere-se a suposto crime praticado no contexto de violência doméstica e familiar, que tem por base não apenas uma legislação específica, mas todo um sistema de proteção à mulher, em virtude da sua posição de vulnerabilidade nesse cenário. Não é por outra razão que o Código de Processo Penal, ao tratar das hipóteses de prisão preventiva, abrandou os requisitos previstos para a decretação de tal medida “se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência” (art. 313, III). Por sua vez, a Lei 11.340/2006, chamada de “Lei Maria da Penha” por criar mecanismos para coibir a violência doméstica e familiar contra a mulher, assim dispõe: “Art. 20. Em qualquer fase do inquérito policial ou da instrução criminal, caberá a prisão preventiva do agressor, decretada pelo juiz, de ofício, a requerimento do Ministério Público ou mediante representação da autoridade policial. Parágrafo único. O juiz poderá revogar a prisão preventiva se, no curso do processo, verificar a falta de motivo para que subsista, bem como de novo decretá-la, se sobrevierem razões que a justifiquem”. A especialidade da lei, com efeito, já serviu de amparo para a conversão do flagrante em prisão preventiva pelo d. magistrado do NAC, a despeito de orientação diversa manifestada por parte do ilustre representante do Ministério Público, conforme se observa do seguinte precedente que se emana desta egrégia 1a Turma Criminal, in verbis: “HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. FLAGRANTE. PRISÃO PREVENTIVA. CONVERSÃO DE OFÍCIO. REQUISITOS LEGAIS. PREECHIMENTO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. 1. As circunstâncias do fato demonstram a potencial periculosidade e a real possibilidade de que, solto, o paciente volte a importunar a vítima, o que reforça a necessidade da constrição cautelar para assegurar a integridade física e psíquica da vítima. Não existe constrangimento ilegal quando devidamente apontados os motivos que deram ensejo à prisão preventiva, em especial para a garantia da ordem pública. 2. Em se tratando de delitos envolvendo violência doméstica contra a mulher, o quantum da pena e o regime a ser fixado posteriormente são irrelevantes na análise da necessidade da segregação do paciente, quando outras medidas se mostrarem insuficientes na hipótese. 3. Devido à especificidade dos fatos praticados em contexto de violência doméstica, nos casos de agressão contra a mulher, é possível a conversão, de ofício, do flagrante em prisão preventiva, pois a Lei 11.340/2006 (Lei Maria da Penha), diante da sua especialidade, e por ausência de disposição revogatória expressa, não foi alcançada pelas alterações advindas com a Lei 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que suprimiu a expressão "de ofício" do art. 282, § 2o, e do art. 311, ambos do CPP. Nota Técnica no 5 do Centro de Inteligência da Justiça do Distrito Federal - CIJDF. 4. ORDEM DENEGADA. (Acórdão 1361358, 07238028220218070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no PJe: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Trata-se, indiscutivelmente, de tema extremamente controvertido, existindo precedentes do c. STJ no sentido de que a especialidade da lei não respaldaria a chamada atuação de ofício pelo magistrado quanto à decretação da prisão. Contudo, independentemente dos limites de tal especialidade e da sua repercussão no tema atinente à prisão do ofensor, o fato é que, recentemente, o próprio c. STJ, por meio d sua egrégia 6a Turma, considerou que a opção do Juiz por medida cautelar mais grave do que aquela requerida pelo Ministério Público não pode ser considerada atuação de ofício. Nas palavras d. eminente Relator, o Senhor Ministro Rogerio Schietti Cruz, "Uma vez provocado pelo órgão ministerial a determinar uma medida que restrinja a liberdade do acusado em alguma medida, deve o juiz poder agir de acordo com o seu convencimento motivado e analisar qual medida cautelar pessoal melhor se adequa ao caso", privilegiando, nesse toada, o princípio do livre convencimento motivado, in verbis: “RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO EM FLAGRANTE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MINISTÉRIO PÚBLICO PUGNA PELA CONVERSÃO DO FLAGRANTE EM CAUTELARES DIVERSAS. MAGISTRADO DETERMINOU CAUTELAR MÁXIMA. PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO. NÃO OCORRÊNCIA. PRÉVIA E ANTERIOR PROVOCAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. REITERAÇÃO EM DELITOS DE VIOLÊNCIA NO ÂMBITO DOMÉSTICO. AGRESSÕES CONTRA FILHA MENOR DE IDADE E COMPANHEIRA GRÁVIDA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. 1. Infere-se dos autos que o MP requereu, durante a audiência de custódia, a conversão da prisão em flagrante em cautelares diversas, no entanto, o Magistrado decretou a cautelar máxima. 2. Diversamente do alegado pelo Tribunal de origem, não se justificaria uma atuação ex officio do Magistrado por se tratar de crime de violência doméstica e familiar contra a mulher, com fundamento no princípio da especialidade. Não obstante o art. 20 da Lei n. 11.340/2006 ainda autorize a decretação da prisão preventiva de ofício pelo Juiz de direito, tal disposição destoa do atual regime jurídico. A atuação do juiz de ofício é vedada independentemente do delito praticado ou de sua gravidade, ainda que seja de natureza hedionda, e deve repercutir no âmbito da violência doméstica e familiar. 3. A decisão que decretou a prisão preventiva do paciente foi precedida da necessária e prévia provocação do Ministério Público, formalmente dirigida ao Poder Judiciário. No entanto, este decidiu pela cautelar pessoal máxima, por entender que apenas medidas alternativas seriam insuficientes para garantia da ordem pública. 4. A determinação do Magistrado, em sentido diverso do requerido pelo Ministério Público, pela autoridade policial ou pelo ofendido, não pode ser considerada como atuação ex officio, uma vez que lhe é permitido atuar conforme os ditames legais, desde que previamente provocado, no exercício de sua jurisdição. 5. Impor ou não cautelas pessoais, de fato, depende de prévia e indispensável provocação; contudo, a escolha de qual delas melhor se ajusta ao caso concreto há de ser feita pelo juiz da causa. Entender de forma diversa seria vincular a decisão do Poder Judiciário ao pedido formulado pelo Ministério Público, de modo a transformar o julgador em mero chancelador de suas manifestações, ou de lhe transferir a escolha do teor de uma decisão judicial. 6. Em situação que, mutatis mutandis, implica similar raciocínio, decidiu o STF que ‘Agravo regimental no habeas corpus. 2. Agravo que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. Princípio da dialeticidade violado. 3. Prisão preventiva decretada a pedido do Ministério Público, que, posteriormente requer a sua revogação. Alegação de que o magistrado está obrigado a revogar a prisão a pedido do Ministério Público. 4. Muito embora o juiz não possa decretar a prisão de ofício, o julgador não está vinculado a pedido formulado pelo Ministério Público. 5. Após decretar a prisão a pedido do Ministério Público, o magistrado não é obrigado a revogá-la, quando novamente requerido pelo Parquet. 6. Agravo improvido’ (HC n. 203.208 AgR, Rel. Ministro Gilmar Mendes, 2a T., DJe 30/8/2021). 7. Na dicção da melhor doutrina, ‘o direito penal serve simultaneamente para limitar o poder de intervenção do Estado e para combater o crime. Protege, portanto, o indivíduo de uma repressão desmesurada do Estado, mas protege igualmente a sociedade e os seus membros dos abusos do indivíduo’ (Claus ROXIN. Problemas fundamentais de direito penal. 2a ed. Lisboa: Vega, 1993, p. 76), visto que, em um Estado de Direito, ‘la regulación de esa situación de conflito no es determinada a través de la antítesis Estado-ciudadano; el Estado mismo está obligado por ambos fines – aseguramiento del orden a través de la persecución penal y protección de la esfera de libertad del ciudadano’ (Claus ROXIN. Derecho procesal penal. Buenos Aires: Editores dei Puerto, 2000, p. 258). 8. Há motivação suficiente e concreta a justificar a segregação preventiva, sobretudo diante do modus operandi da conduta e da periculosidade do agente, que ameaçou de morte e agrediu sua filha menor de 11 anos de idade e sua companheira – grávida de 10 semanas à época dos fatos –, de modo a causar-lhe lesões que acarretaram sua internação. 9. Por iguais fundamentos, as medidas cautelares alternativas à prisão não se mostram adequadas e suficientes para evitar a prática de novas infrações penais. 10. ‘Não cabe a esta Corte proceder com juízo intuitivo e de probabilidade para aferir eventual pena a ser aplicada, tampouco para concluir pela possibilidade de fixação de regime diverso do fechado e de substituição da reprimenda corporal, tarefas essas próprias do Juízo de primeiro grau por ocasião do julgamento de mérito da ação penal’ (HC n. 438.765/RJ, Rel. Ministro Antonio Saldanha Palheiro, 6a T., DJe 1/6/2018). 11. Recurso não provido” (RHC 145225).” Outrossim, consoante se constata, ainda que sob outros fundamentos, o mesmo c. STJ considerou possível a conversão do flagrante em preventiva, a partir do entendimento de que o magistrado não se vincula ao requerimento do d. órgão ministerial, sendo possível optar, dentre as medidas cautelares previstas em lei – incluindo a prisão – por aquela que entender mais coerente ao caso concreto. De forma similar, em relação à presente impetração, o ilustre representante Ministério Público havia requerido a imposição da medida cautelar do monitoramento eletrônico. O d. Juiz do NAC, considerando insuficiente tal medida, determinou a prisão preventiva do autuado, nos termos do recente julgado do c. STJ e com base no seu livre convencimento motivado. Sendo assim, ao menos por um juízo de restrita delibação, não se afigura possível concluir pela ocorrência da existência de constrangimento ilegal por parte do r. decreto prisional do paciente. É preciso que fique aqui ressaltado, ainda, que a soltura do paciente nesse momento representaria risco à integridade física e psíquica da vítima, considerando não apenas o teor de suas declarações, como o fato (incontroverso) de que aquele violou as medidas protetivas até então vigentes. A perspectiva de agravamento da violência intrafamiliar, com a sujeição da vítima ao risco real de sofrer um atentado feminicida, é fator absolutamente contraindicado da colocação do paciente em liberdade, mesmo diante de medidas cautelares diversas da prisão e medidas protetivas de urgência. Sobre o ponto, importa rememorar que a prisão preventiva é dotada de instrumentalidade e, neste caso, destina-se especificamente ao resguardo da integridade física e psicológica da vítima de possível episódio de violência de gênero ocorrido no âmbito de relação íntima de afeto. Por conta das considerações acima, indefiro a liminar. Requisitem-se informações ao d. Juiz do conhecimento, aqui averbado como autoridade coatora. Feito, remetam-se os autos à ilustrada Procuradoria de Justiça, para a produção de parecer. Após, voltem-me os autos conclusos. Cumpra-se e intimem-se.